Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-88.2019.8.26.0352
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente obter o tratamento necessário à sua saúde. Paciente idoso. Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do idoso. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente obter o tratamento necessário à sua saúde. Paciente idoso. Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do idoso. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos.
Sentença mantida.
Recursos voluntário e oficial negados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001031-88.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO
e
Apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MIGUELOPOLIS,
é
apelado
JOSÉ
SINOMAR
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
voluntário e oficial negados.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
2
Apelação no 1001031-88.2019.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis e Juízo Ex Offício.
Apelado: José Sinomar da Silva.
Juiz sentenciante: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos.
Voto no 36.734
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
-
CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional
(artigos 5o e 196 CF) é direito do paciente obter o
tratamento necessário à sua saúde. Paciente idoso.
Inteligência do disposto nos arts. 9o e 15, § 2o do
Estatuto do idoso. Obrigação dos órgãos públicos
de garantir atendimento salutar à saúde dos
idosos.
Sentença mantida.
Recursos voluntário e oficial negados.
Vistos.
José Sinomar da Silva impetrou mandado de segurança
com pedido de tutela de urgência contra ato do Prefeito Municipal e
Secretário de Saúde do Município de Miguelópolis, perante o Juízo da 1a
Vara daquela Comarca, alegando ser pessoa idosa (fls.18), acometido
por patologia em membro inferior, com quadro de dor intensa (fls.21) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
3
já se submete a tratamento médico por longa data (fls.22/23) e necessita
de tratamento cirúrgico ortopédico, sendo requerida administrativamente
junto à Municipalidade, sem êxito. Pede a concessão da liminar para
determinar a disponibilização.
Deferido os benefícios da gratuidade processual, e
indeferida a tutela de urgência requerida (fls.80/82).
A r. sentença de fls. 279/283, concedeu a segurança para
determinar à autoridade coatora que forneça ao impetrante José Sinomar
da Silva o tratamento cirúrgico requerido, com o escopo de aplacar a
moléstia que o acomete, conforme relacionado na petição inicial e
prescrito pelo médico que o assiste, sob pena de crime de desobediência
e de bloqueio de verbas públicas. Indevidos honorários advocatícios
(Súmula 512 do STF), recorrendo de ofício.
A Fazenda Pública do Município de Miguelópolis
interpôs recurso de apelação a partir de fls. 289/306, discorrendo
preliminarmente, nulidade pela ausência de intimação pessoal,
litisconsórcio necessário; chamamento ao processo da Fazenda Pública
Estadual e da Fazenda Pública Federal; existência de litisconsórcio
passivo necessário entre os entes federativos e extinção do processo por
ausência de legitimidade passiva ad causam da Fazenda Pública
Municipal, com fundamento no artigo 267, inciso VI , do Código de
Processo Civil, no mérito, alega impossibilidade de aplicação de multa
diária e prazo exíguo para a efetivação da liminar; avaliação do quadro
clínico do impetrante; necessidade de receituário médico atualizado;
ausência de previsão dos medicamentos e procedimentos na lista
RENANE e princípio da limitação orçamentária e do tratamento
desigual. Pede a reforma da r. decisão, e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
4
Às contrarrazões vieram a partir de fls. 449/454.
O Ministério Público opina pelo improvimento do
recurso.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, fls. 462/470.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo as preliminares
serem afastadas.
A preliminar de nulidade pela ausência de intimação
pessoal, fica afastada ante a devida notificação (fls.94).
Quanto a inépcia da inicial, ante a não definição de
autoridade coatora, resta afastada, posto que o impetrante indicou o
Secretário Estadual de Saúde e o Prefeito Municipal.
O Secretário Municipal de Saúde, acostou aos autos
documento, que menciona do atendimento do impetrante, sem que se
tenha apresentado encaminhamento médico solicitando o procedimento
cirúrgico, necessário para sua inclusão no CROOSS
Central de
Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (fls. 52).
O impetrante comprovou seu estado de saúde, sua
hipossuficiência econômica, bem como apresentou prescrição médica.
No mérito, embora a autoridade coatora alegue que não
tenha negado o pedido formulado administrativamente, é certo que não o
exime da responsabilização quanto ao fornecimento da cirurgia ao
apelado, posto que o impetrante acostou aos autos os documentos de fls.
21/24, demonstrando a prova pré-constituída e a inércia do Poder
Público, portanto, não elidindo a obrigação do Poder Público de dar
atendimento ao paciente, face o cumprimento do que lhe incumbe o
encargo decorrente do disposto no artigo 196, da CF que determina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
5
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Além de que, o esgotamento da via administrativa não é
pré-requisito para a propositura da medida judicial, em virtude do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, insculpido no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, houve suficiente demonstração por parte do
apelado da sua situação emergencial que justifica o pronto atendimento
do seu pedido, cabendo ao Poder Público dar o tratamento adequado e
durante o período em que se fizer necessário, sob pena de ofensa ao
maior princípio consagrado pela Carta Magna, qual seja, o direito à vida,
art. 5o, caput, haja vista que a ausência de ministração do tratamento
pode colocar em risco a vida do ou agravar o seu quadro de saúde.
Ademais, a Lei Suprema determina que todos os entes
federados têm competência comum no que toca à prestação de serviços
na área da saúde, basta conferir os termos do art. 23, caput e inc. II que
dispõe:
“É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
I - ...
II cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Desta forma, a Constituição Federal ao determinar a
competência comum dos entes federados nada dispôs a quem caberia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
6
responsabilidade de arcar com os custos do tratamento e onde a Lei
Maior não excepcionou não compete ao legislador infraconstitucional ou
ao intérprete fazê-lo, sob pena de inconstitucionalidade e arbitrariedade.
Portanto, irrelevante a discussão a respeito de quem é a
responsabilidade direta para o fornecimento do tratamento se deste ou
daquele órgão público ou da Administração Direta, pois, esta é uma
matéria adstrita ao contexto orçamentário e neste campo é que se farão,
se devidas, as possíveis compensações.
Ademais, há plena consonância com a previsão contida
na Lei Complementar estadual no 791/95 (Código de Saúde Estadual).
Portanto, é indiferente ao cidadão necessitado a qual ente público coube
o encargo do fornecimento, até porque a Constituição Federal dispõe no
art. 23, II, sobre a competência comum dos entes federados em prestar
atendimento à saúde da população.
Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio
da supremacia do interesse público ou ao princípio da legalidade da
despesa pública, posto que o direito à saúde sobrepõe-se a qualquer
princípio de ordem econômica ou administrativa.
Como bem salientou o ilustre Desembargador Franco
Cocuzza, no julgamento da Apelação Cível no 380.742.5/7, ocorrido em
11.8.2005:
“Negar o medicamento necessário ao tratamento do
apelado é o mesmo que condená-lo a uma pena de morte que nem
mesmo é aplicada aos criminosos em nosso país. Podendo, ainda,
acarretar-lhe senão sua morte, o agravamento da doença.
Altamente elogiável e bem fundamentada a atitude do
juiz de primeira instância que deferiu a liminar e posteriormente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
7
sentença tornou-a definitiva, mencionando inclusive que 'que não é
possível admitir-se num Estado Democrático de Direito, como o nosso,
o condicionamento do fornecimento de medicamentos e equipamentos
ou a realização de exames às pessoas com doenças graves, ao
cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista do Ministério
da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após
estarem padronizados.”
A questão dos autos já foi objeto de apreciação pelo
eminente Ministro CELSO DE MELLO que assim se manifestou:
'O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera constitucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito
público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal)
políticas sociais e
econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos
proclamados no art. 196 da Constituição da República.' (RE
271.286/RS).”
Por fim, eventual arguição sobre a necessidade de
previsão orçamentária não elide o direito da apelada em obter o
tratamento necessário, vez que a relevância do direito ora discutido,
vida, sobrepõe-se às questões orçamentárias.
Como bem consignou o douto Desembargador Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001031-88.2019.8.26.0352 -Voto no 36.734 JV
8
de Carvalho:
“A previsão orçamentária é feita para as despesas
ordinárias. A Administração Pública deve suportar determinados
gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. É assim, por exemplo, com relação às calamidades
públicas derivadas de força maior. Neste caso, a vida e a saúde
humana devem ter especial proteção do ente público, até mesmo
porque este é o interesse público primário, o bem social'.” (Relator da
Apelação Cível no 379.995-5/8-00, da Comarca de Andradina, j.
8.8.2005).
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, conclui-se inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos
dispositivos legais e constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento aos recursos voluntário e
oficial.
DANILO PANIZZA
Relator